Tribunal: STF
Processo: HC 216029
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento aos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.262.390/PR (e-doc. 10, p. 88).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso restrito).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Embargos de declaração foram rejeitados. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. 



    4. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator conhecido do agravo para não conhecer do recurso especial. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ, bem assim rejeitados sucessivos embargos de declaração opostos. O Relator indeferiu liminarmente embargos de divergência formalizados na sequência, ao qual seguiu-se agravo regimental. A Terceira Seção negou provimento ao agravo, bem como aos embargos de declaração formalizados. O Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, tendo a Corte Especial negado provimento ao agravo regimental, seguindo-se o mencionado ato coator.



    5. Neste habeas corpus, protocolado no dia 26/05/2022, os impetrantes apontam violação ao art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o julgamento, pela Terceira Seção do STJ, em acórdão no qual, segundo a defesa, houve reprodução integral pelo Colegiado da decisão monocrática proferida pelo Relator nos embargos de divergência formalizados pela defesa.



    6. Requerem o reconhecimento da nulidade do acórdão e, consequentemente, dos atos praticados na sequência, com determinação de novo julgamento, pela Terceira Seção do STJ, do agravo regimental interposto pela defesa em face dos embargos de divergência indeferidos liminarmente pelo Relator.



    7. Consulta ao sítio do STJ, realizada em 08/02/2023, revelou a superveniência de julgamento, pela Corte Especial, dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de divergência no agravo em recurso especial nº 1.262.390/PR. No mesmo ato, determinou-se a certificação do trânsito em julgado, em 23/06/2022, com baixa definitiva ao Tribunal de origem.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. O Ministro Presidente, no julgamento dos embargos de divergência, apontou o teor do verbete nº 315 da Súmula do STJ, bem como jurisprudência consolidada sobre o tema, para indeferir liminarmente os embargos, ante o não cabimento de embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite o recurso especial. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da ausência de prequestionamento, incidindo, na espécie, a Súmula 211/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". 



    No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 315 DA SÚMULA DESTA CORTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 315/STJ. 



    2. Não se verifica, no caso, abuso no direito de recorrer a autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé. 



    3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1615774/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020.) (...)” 



    (Documento disponível para acesso público no sítio eletrônico do STJ; grifos nossos).



    9. Ao negar provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência no agravo em recurso especial (e-doc. 9, p. 71-76), a Terceira Seção do STJ assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    10. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    11. Há mais, o exame das questões suscitadas pela defesa demandaria revolvimento profundo de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator